Tribunal: TJDFT
Processo: 0750738-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. QUANTUM DOS JUROS. ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
2. Mister verificar que não há violação do dever de informação na cédula de crédito bancário assinada pela recorrente. Nesta, está registrado que a taxa de juros efetiva é 1,97% ao mês e que a anual é de 26,38%, o que torna evidente a capitalização.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, concluiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/2001, eis que atendidos os requisitos da relevância do tema e da urgência de tratamento para sua edição conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal. E, via de consequência, nenhuma irregularidade quanto à previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.
4. Conforme pode ser confirmado no site do Banco Central, os juros cobrados – novamente de juros mensais de 1,97% e anuais de 26,38% – são inferiores à média do mercado da época, a saber, de 2,78% ao mês e 91,25% ao ano.
5. Apelação conhecida e desprovida.